Tribunal: TJDFT
Processo: 0736448-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LEILÃO JUDICIAL DO BEM EM OUTRO PROCESSO. PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA A TUTELA DE URGENCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela provisória pretendida na origem pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
2. Acerca da usucapião, o atual Código Civil estabelece que a pretensão aquisitiva ocorre em 15 (quinze) anos (art. 1238). Além disso, é necessária a posse ininterrupta exercida com animus domini.
3. No caso, a autora limitou-se a anexar aos autos a autorização para residir no imóvel, concedida pela então proprietária, e sob condição do pagamento das taxas condominiais, o que revela a existência de simples permissão de uso ou comodato. Não há elementos para a comprovação da posse com animus domini.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.